Tribunal: TJSP
Processo: 1064095-62.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ÇÃO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", C.C. § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que a apelação foi interposta quando já vigoravam o CPC/2015 e a alteração da Lei Estadual no 15.855, de 02 de julho de 2015, e que o preparo recursal não foi integralmente complementado no prazo concedido, não obstante intimada a recorrente a suprir a insuficiência, impõe-se o decreto de deserção, com fundamento no art. 1.007, caput, c.c. §2o, do CPC.

APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE DE JULGAMENTO DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL DO PATRONO DA APELADA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Mesmo não conhecido o recurso interposto, a sentença e o recurso estão sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Assim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos da parte apelada, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.
(TJSP; Apelação Cível 1064095-62.2013.8.26.0100; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Adilson de Araujo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREPARO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA SUPRI-LO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. ORDEM NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", C.C. § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que a apelação foi interposta quando já

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREPARO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA SUPRI-LO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. ORDEM NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", C.C. § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que a apelação foi interposta quando já vigoravam o CPC/2015 e a alteração da Lei Estadual no 15.855, de 02 de julho de 2015, e que o preparo recursal não foi integralmente complementado no prazo concedido, não obstante intimada a recorrente a suprir a insuficiência, impõe-se o decreto de deserção, com fundamento no art. 1.007, caput, c.c. §2o, do CPC.

APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE DE JULGAMENTO DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL DO PATRONO DA APELADA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Mesmo não conhecido o recurso interposto, a sentença e o recurso estão sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Assim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos da parte apelada, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000499435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1064095-62.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes PIGNALOSA ADVOGADOS - ME e GIORGIO PIGNALOSA,
são apelados VANIA HELENA ZILLI VIEIRA e VERA LÚCIA ZILLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1064095-62.2013.8.26.0100
Voto no 31.276
Apelação no 1064095-62.2013.8.26.0100
Comarca:
São Paulo F. Central - 21a Vara Cível
Juiz(a) :
Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Apelantes:
GIORGIO PIGNALOSA e PIGNALOSA ADVOGADOS
ME (réus)
Apeladas:
VANIA HELENA ZILLI VIEIRA e VERA LÚCIA ZILLI
(autoras)
Voto no 31.276
APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREPARO
RECURSAL.
INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO
DA PARTE APELANTE PARA SUPRI-LO NO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. ORDEM NÃO
CUMPRIDA
INTEGRALMENTE.
COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESERÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, “CAPUT”, C.C. § 2o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
(CPC).
RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que a
apelação foi interposta quando já vigoravam o
CPC/2015 e a alteração da Lei Estadual no 15.855, de
02 de julho de 2015, e que o preparo recursal não foi
integralmente complementado no prazo concedido,
não obstante intimada a recorrente a suprir a
insuficiência, impõe-se o decreto de deserção, com
fundamento no art. 1.007, caput, c.c. §2o, do CPC.
APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE DE
JULGAMENTO DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO
QUE NÃO EXCLUI A MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO
TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL DO
PATRONO
DA
APELADA.
NECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Mesmo
não conhecido o recurso interposto, a sentença e o
recurso estão sob a vigência do Código de Processo
Civil de 2015. Assim, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal pelos patronos da parte apelada, os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
majorados.
VANIA HELENA ZILLI VIEIRA e VERA

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1064095-62.2013.8.26.0100
Voto no 31.276
LÚCIA ZILLI ajuizaram ação de prestação de contas em face de GIORGIO
PIGNALOSA e PIGNALOSA ADVOGADOS ME, sob a égide do Código de
Processo Civil de 1973 (CPC/1973).
Na
primeira
fase,
os
réus
foram
condenados a prestarem as contas, em ambos os graus de jurisdição (fls.
287/293, 389/402, 415/419, 521/527), transitando em julgado a r.decisão
(fls. 530). Os autos retornaram à Vara de origem para início da segunda
fase.
Sobreveio
sentença
proferida
na
segunda fase da ação de exigir contas às fls. 852/857, cujo relatório adoto,
integrada por embargos de declaração as fls. 869, rejeitando as contas
apresentadas pelos réus e apurando saldo credor em favor das autoras,
nos seguintes termos: “Ante todo o exposto e considerando o que mais dos
autos consta, REJEITO as contas apresentadas pelos réus, condenando-
os ao pagamento, às autoras VANIA HELENA ZILLI VIEIRA e VERA
LÚCIA ZILLI, da importância histórica de R$ 69.855,12 (sessenta e nove
mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), a ser
devidamente corrigida a partir de 06/03/2008 e acrescida de juros legais de
mora a contar da citação. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento
das custas e despesas processuais, corrigidas do desembolso, e
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o saldo ora apurado.
P.R.I”.
Inconformados, apelaram os réus com
pedido de anulação ou reforma. Em resumo, aduzem a nulidade da
sentença em razão de cerceamento de defesa, pois requereram
expressamente a elaboração de novo laudo pericial. Questionam a
imparcialidade do perito por extrapolar o objeto da perícia e realizar o
trabalho de forma unilateral, desconsiderando as informações prestadas
pelos apelantes, além de não ter convocado os assistentes técnicos para

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1064095-62.2013.8.26.0100
Voto no 31.276
participação na perícia e esclarecimentos, nos termos dos arts. 465 e 474
do CPC. No mais, afirmam que devem ser julgadas boas as contas por si
apresentadas na forma mercantil do art. 550, §5o, do CPC, detalhando os
valores levantados e respectivos destinos, explicando que foram
necessárias providências ante o falecimento de José da Cruz Pavalhan,
como habilitação dos sucessores na ação trabalhista. Insistem que “após o
recebimento dos valores, efetuou-se de imediato a comunicação aos
herdeiros do de cujus, datadas de 20/03/2008, 31/03/2008, 15/04/2008,
07/05/2008 e 31/07/2008, para o devido repasse de 50% (cinqüenta por
cento) do numerário soerguido, a viúva Emília ZilliPavalhan, casada com o
de cujus desde 16/11/1961, pelo regime da separação de bens, bem como
aos 6 (seis) herdeiros de José da Cruz Pavalhan, frutos de seu primeiro
casamento com Petronília Costa da Cruz, visto que 50% (cinqüenta por
cento), ficaram retidos a título de honorários advocatícios”, conforme
organograma familiar exposto. Concluem que “tem-se, pois como resultado
da prestação de contas, saldo credor a favor do Espólio de Emília
ZilliPavalhan, o valor de R$ 9.980,66 (nove mil, novecentos e oitenta reais
e sessenta e seis centavos), conforme operações aritméticas ora
realizadas
nos
demonstrativos”,
amparados
nos
documentos
comprobatórios de receitas e despesas juntados. Subsidiariamente,
aduzem que não se justifica a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% sobre o saldo apurado, por ser excessiva em face
da ausência de complexidade da causa ou grande tempo gasto na
realização dos trabalhos, devendo ser reduzida, fixando-se por apreciação
equitativa (fls. 872/894).
Em suas contrarrazões, a parte apelada,
preliminarmente, pugnou pela complementação do preparo recursal, sob
pena de deserção, bem como inadmissibilidade ante a inadequação da via
recursal eleita. No mais, inexistiu cerceamento de defesa, sendo de rigor a
manutenção do laudo pericial e da sentença que rejeitou corretamente as
contas dos réus (fls. 903/909).

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1064095-62.2013.8.26.0100
Voto no 31.276
Em juízo de admissibilidade recursal,
constatou-se a insuficiência do preparo recursal, determinando-se a
complementação, sob pena de deserção do apelo (fls. 918/921). Os
apelantes juntaram comprovante de preparo complementar no valor de R$
1.237,80 (fls. 924 e 925/926).
É o relatório.
O recurso não será conhecido em razão
de sua deserção.
Com efeito, prescreve o art. 1.007,
caput, do CPC/2015 que “No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”,
ressalvando o § 2o que “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na
pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”
grifos meus.
Em juízo de admissibilidade recursal,
constatou-se a insuficiência do preparo recursal, pois, consoante cálculo e
certidão da instância de origem (fls. 913/914), o valor a ser recolhido era
R$8.862,24, mas os apelantes comprovaram o pagamento de apenas
R$399,22 (fls. 895/896).
Por isso, concedeu-se o prazo de 05
(cinco) dias para supri-lo, sob pena de deserção, com referência à
insuficiência constatada no cálculo do Ofício Judicial e destaque para o
percentual de 4% (quatro por cento) sobre o montante atualizado da
condenação, com seus consectários, até o efetivo recolhimento. Esse o
teor da referida determinação judicial:

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1064095-62.2013.8.26.0100
Voto no 31.276
“Vistos. 1.- [...]. 2.- Examinados os autos em juízo de
admissibilidade recursal, verifica-se que o valor do
preparo
recursal
recolhido
pelos
réus
é
insuficiente, conforme se dessume da certidão
exarada na instância de origem em cumprimento ao
Provimento CG 01/20, bem como art. 1.093, § 6o, c.c.
art. 102, VI, das NSGCGJ (fls. 913/914). Isso porque
deve ser calculado em 4% sobre o montante
atualizado
da
condenação
(incluindo
seus
consectários) até o momento do recolhimento, nos
termos do art. 4o, II c.c. §2o da Lei Estadual no 11.608,
de 29 de dezembro de 2003, com a alteração da Lei
Estadual no 15.855, de 02 de julho de 2015. Portanto,
com fundamento no art. 1.007, caput, e § 2o, do CPC,
intimem-se
os
apelantes,
por
meio
de
seus
advogados constituídos, a suprirem a insuficiência do
preparo recursal, a ser calculado na base de 4%
(quatro por cento) sobre o montante atualizado da
condenação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
deserção do recurso interposto. 3.- Cumpridas as
determinações
ou
decorrido
o
prazo,
tornem
conclusos. Intimem-se” (fls. 918/921)
destaques meus. Ocorre que a ordem não foi
integralmente cumprida, pois a soma dos recolhimentos relativos ao
preparo recursal juntados às fls. 895/896 (R$399,22) e fls. 925/926
(R$1.237,80) continua substancialmente aquém do valor do preparo
recursal que deveria ter sido efetivamente recolhido (R$8.862,24
cfr.
cálculo de fls. 913/914).
Vale anotar que era ônus da parte
apelante comprovar o preparo no momento da interposição do recurso
(art. 1.007, caput, do CPC), mas recolheu valor expressivamente inferior
sem qualquer explicação plausível, não obstante a simplicidade que
envolve o cálculo do preparo recursal (já realizado pelo ofício judicial para
apontar a insuficiência
fls. 913/914), mesmo após concedida
oportunidade para sanar o vício apontado, remanescendo diferença
substancial a ser complementada.
Portanto, considerando que a apelação
foi interposta quando já vigoravam o CPC e a alteração da Lei Estadual no

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1064095-62.2013.8.26.0100
Voto no 31.276
15.855, de 02 de julho de 2015, e que o preparo recursal não foi
integralmente comprovado, não obstante intimada a recorrente a suprir o
vício, impõe-se o decreto de deserção, com fundamento no art. 1.007,
caput, c.c. § 2o, do CPC, já que atendida a exigência do art. 932, parágrafo
único, do CPC.
Considerando o regular processamento
do recurso, com apresentação de contrarrazões pela parte apelada,
aplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, ao caso.
Ante o exposto, por meu voto, não
conheço do recurso de apelação, ante sua deserção. Com fundamento no
art. 85, § 11, do CPC/2015, elevo para 13% (treze por cento) os
honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da parte apelada
fixados na sentença.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator